Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-12.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA DE SEGURANÇA. CONDUTA CULPOSA DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade da transferência via PIX realizada em 20/03/2025 no valor de R$ 17.000,00; b) condenar a parte ré a ressarcir à autora a quantia de R$ 17.000,00. Em suas razões, o recorrente alega que a transação impugnada foi realizada a partir do próprio dispositivo da autora, com uso regular de senha e biometria previamente cadastrados. Aduz que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiro, mediante engenharia social, o que caracteriza fortuito externo. Sustenta que não foi o causador dos danos suportados pela autora e assevera culpa exclusiva da autora e de terceiro.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, discute-se a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da ré, bem como a responsabilidade civil daí decorrente.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que não foram demonstrados os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e Súmula no 297 do STJ. Nesse contexto, a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, exsurge o dever de reparação, na forma do art. 14, CDC e da Súmula no 479 do STJ. Ainda assim, o fornecedor não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
6. No caso, conforme Boletim de Ocorrência de ID 75513897, a parte autora recebeu uma ligação de um suposto gerente do Banco do Brasil que lhe informou sobre diversas compras desconhecidas em seu nome. Consta do referido documento que a autora afirmou que para cancelar as compras, foi orientada a realizar transferências via Pix e que realizou duas transferências, totalizando um prejuízo de R$ 35.000,00.
7. Analisando as provas dos autos, verifica-se que a autora concorreu para o sucesso da fraude praticada por terceiros, porquanto seguiu orientações dos fraudadores, conforme se infere do documento de ID 75514945, o qual indica ter a autora realizado o pagamento de boleto bancário por orientação do fraudador. Ademais, os números de telefone apresentados pela autora não condizem com os números oficiais do banco (ID 75513906).
8. Diante do exposto evidencia-se a existência de culpa exclusiva da consumidora, posto que não houve comprovação de vazamento de dados pela instituição financeira. Bem como as transações fraudulentas não fogem do perfil de utilizada da conta corrente, conforme extrato bancário apresentado (ID 75513896). Com efeito, a conduta da parte autora recorrida foi determinante para o sucesso da fraude praticada por terceiros. Assim, deve ser provido o recurso para afastar a responsabilidade da parte recorrente e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.